Tribunal: STF
Processo: HC 188996
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. CONCESSÃO DA ORDEM PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS PREJUDICADO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Luiz Fernando Martins Bonette e outro, advogados, em benefício de S B, contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 2.1.2020, indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 554.787/PR.
O caso
    2. Tem-se nos autos que o paciente foi condenado pela prática dos crimes previstos no caput do art. 217-A (estupro de vulnerável) e no art. 218-A (satisfação de lascívia pela presença de criança ou adolescente), na forma do art. 69 (concurso material), todos do Código Penal, à pena de treze anos e nove meses de reclusão, em regime inicial fechado.
    3. A defesa interpôs apelação no Tribunal de Justiça do Paraná, que deu parcial provimento ao recurso para reduzir o quantum de aumento da pena-base do delito de estupro de vulnerável, manteve a condenação do réu pelas práticas dos crimes tipificados no caput do art. 217-A e no art. 218-A, na forma do art. 69, todos do Código Penal, totalizando a pena de treze anos, quatro meses e quinze dias de reclusão, em regime inicial fechado, determinada a execução provisória da pena:
    “APELAÇÃO CRIME. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E SATISFAÇÃO DE LASCÍVIA MEDIANTE PRESENÇA DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE, EM CONCURSO MATERIAL (ART. 217-A, CAPUT, E ART. 218-A, NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA.
    1. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. ALEGADA INVERSÃO CRONOLÓGICA DOS FATOS NARRADOS. TESE QUE SE REVELA PREJUDICADA APÓS A PROLAÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO. PRECLUSÃO. PEÇA INAUGURAL QUE ATENDE AOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. INICIAL ACUSATÓRIA EM CONFORMIDADE COM O ART. 41, DO CPP. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE PRESENTES. NULIDADE NÃO VERIFICADA.
    2. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ESPECIAL RELEVO DA PALAVRA DA VÍTIMA NOS CRIMES SEXUAIS, QUE É CORROBORADA PELAS INFORMAÇÕES PRESTADAS POR SUA GENITORA E TESTEMUNHOS DOS AGENTES DE SEGURANÇA PÚBLICA E PROFISSIONAL ESPECIALIZADO. DECLARAÇÕES COESAS E HARMÔNICAS, TANTO NA ETAPA INVESTIGATIVA QUANTO EM JUÍZO. VERSÃO DO RÉU FRÁGIL E CONTRADITÓRIA. INVIABILIDADE. AVENTADA ATIPICIDADE DA CONDUTA.
    3. ERRO DE TIPO EM RAZÃO DO ALEGADO DESCONHECIMENTO DA IDADE DA MENINA. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS REVELARAM QUE O ACUSADO, COM A VASTA EXPERIÊNCIA DE UM SENHOR DE 65 (SESSENTA E CINCO) ANOS, TINHA PLENA CIÊNCIA DA TENRA IDADE DA VÍTIMA, QUE POSSUÍA APENAS 13 (TREZE) ANOS. COMPLEIÇÃO FÍSICA COMPATÍVEL COM SEU TEMPO DE VIDA. PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE VIOLÊNCIA RECONHECIDA PELO STJ EM RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ‘O CONSENTIMENTO DA VÍTIMA, SUA EVENTUAL EXPERIÊNCIA SEXUAL ANTERIOR OU A EXISTÊNCIA DE RELACIONAMENTO AMOROSO ENTRE O AGENTE E A VÍTIMA NÃO AFASTAM A OCORRÊNCIA DO CRIME.’ (TESE Nº 918). PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. CONDUTAS PERPETRADAS COM DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. COMPORTAMENTOS INDEPENDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE ABSORÇÃO. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA.
    4. DOSIMETRIA. PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. CULPABILIDADE ANALISADA DE FORMA ADEQUADA. CONDUTA DO RÉU MERECE MAIOR GRAU DE REPROVABILIDADE, VEZ QUE SE APROVEITOU DA VULNERABILIDADE FINANCEIRA DA VÍTIMA PARA LHE OFERECER DINHEIRO EM TROCA DA SATISFAÇÃO DE SUA LASCÍVIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. OFENDIDA VIRGEM. FRAGILIDADE EXACERBADA FRENTE À SITUAÇÃO DE ABUSO SEXUAL. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ABALO EMOCIONAL CORROBORADO POR AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. SINAIS DE DEPRESSÃO, SENTIMENTOS DE TRISTEZA E PROBLEMAS DE COMPORTAMENTO NO ÂMBITO ESCOLAR. MUDANÇA DA CIDADE ONDE OCORRERAM OS FATOS, APÓS ELES SE TORNAREM PÚBLICOS. EFEITOS SUPORTADOS PELA MENOR QUE TRANSCENDERAM AO RESULTADO NORMAL DO TIPO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS DE FORMA ESCORREITA, DE ACORDO COM AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. CÁLCULO. AUMENTO DESPROPORCIONAL. NOVA PENA-BASE APLICADA. AUSÊNCIA DE OUTRAS CAUSAS MODIFICADORAS. CARGA PENAL FINAL REDUZIDA.
    5. PEDIDO DE CONCESSÃO AO ORA APELANTE DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. CONFIRMAÇÃO DA CONDENAÇÃO NESTA INSTÂNCIA E MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO QUE, NA ESTEIRA DO ENTENDIMENTO DO STF, AUTORIZAM O IMEDIATO INÍCIO DA EXECUÇÃO DA PENA. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO” (fls. 96-97, e-doc. 2) .
    4. Contra esse acórdão foi impetrado o Habeas Corpus n. 554.787 no Superior Tribunal de Justiça e, em 2.1.2020, o Ministro João Otávio de Noronha indeferiu a medida liminar.
    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes pretendem a “concessão de cautelar através de LIMINAR para suspender os efeitos do decreto prisional antes do trânsito em julgado, o qual foi determinado pela Corte Estadual de Origem, e foi mantido pela Autoridade Coatora ao apreciar e negar o pedido de CONCESSÃO LIMINAR, contrariando a alteração de posição adotada pelo Douto Plenário, no julgamento das ADINs 43, 44 e 54” (fl. 4, e-doc. 1). 
    Argumentam que “dois destaques, são necessários para a compreensão do case: o primeiro refere-se a completa ignorância pela decisão ora arguida de ilegal quanto ao fato relevante de que o Paciente foi absolvido pela Corte Estadual da conduta do articulado 218-A, do Código Penal, resultando na diminuição de sua pena, conforme foi devidamente demonstrado perante a Autoridade Coatora e, até agora, totalmente, ignorado. O segundo diz respeito a determinação da conclusão do acórdão da Corte Estadual determinando a prisão, atribuída de injusta, ilegal e abusiva, além de contrária as decisões desse Sodalício nas ADINs 43, 44 e 54” (sic, fl. 6, e-doc. 1). 
    Asseveram que “as sustentações que os Impetrantes apresentam perante essa Corte Suprema, em razão da gravidade, deve ultrapassar o óbice da sumula 691, do STF, pois esta interferindo diretamente no status libertatis, e dizem respeito a completa ilegalidade da não concessão da liminar apresentada perante a Autoridade Coatora e diante da demora na apreciação do writ, concluso desde 13/04/2020, e mesmo contando com Parecer favorável a concessão do mandamus (eSTJ.fls. 361 à 364), ainda não foi apreciado”  (sic, fl. 10, e-doc. 1). 
    Este o teor do requerimento e do pedido:
    “(...) sustenta-se a possibilidade da Concessão liminar para, sucessivamente: 1) Revogar a prisão bem como a execução da pena corporal imposta até o julgamento de mérito do presente Habeas Corpus; 2) Ou, seja determinada, subsidiariamente a transformação da prisão em medidas cautelares diversas, até o julgamento do presente Habeas Corpus. (…) restando devidamente demonstrados os constrangimentos e as coações ilegais, autorizativos do conhecimento da presente incursão extrema, esperam os ora Impetrantes que a ordem seja concedida LIMINARMENTE, determinando-se a revogação da prisão pela completa falta de fundamentação e a imediata suspensão da execução da pena, mantendo-se o status libertatis do Paciente, até o final do julgamento da presente ação de Habeas Corpus, com a concessão em definitiva da ordem, por um dos seus fundamentos” (sic, fls. 23-24, e-doc. 1).
    6. Em 27.7.2020, o Ministro Dias Toffoli, Presidente deste Supremo Tribunal Federal, determinou a requisição de informações ao juízo da Vara Criminal de Mandaguari e ao Tribunal de Justiça do Paraná, em especial sobre a alegada execução antecipada da pena e a eventual ausência de fundamentação da prisão preventiva do paciente (e-doc. 7).
    As informações foram prestadas (e-docs. 11 e 12).
    7. A Ministra Laurita Vaz, Relatora do Habeas Corpus n. 554.787/PR, prestou as seguintes informações em 18.8.2020:
    “Em atenção ao Ofício n. 10670/2020, recebido no dia 30 de julho de 2020 neste Gabinete, presto as informações solicitadas por Vossa Excelência a respeito do HC n. 554.787/PR, em trâmite no Superior Tribunal de Justiça. 
    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de SIDNEY BELLINI, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná nos autos da Apelação n. 0023402-64.2017.8.16.0044.
      Na inicial do habeas corpus distribuído à minha relatoria em 23/12/2019, por prevenção ao RHC n. 97.433/PR, os Impetrantes sustentam, em síntese, a ausência de motivação idônea para a manutenção da prisão do Paciente, tendo em vista o entendimento firmado no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 43,44 e 54. 
    O pedido liminar foi indeferido pelo Ministro JOÃ0 0TÁVIO DE NORONHA, no exercício do Plantio da Presidência desta Corte (decisão publicada no DJe de 04/02/2020). 
    Após a juntada das informações prestadas pelo Tribunal de origem, os autos retomaram, no dia 13/04/2020, com parecer ministerial pelo não conhecimento do habeas corpus e pela concessão da ordem, de oficio. 
    Diante do exposto, em decisão monocrática, estou concedendo a ordem de habeas corpus para suspender a execução provisória da pena determinada no acórdão da Apelação n. 0023402-64.2017.8.16.004, com a consequente soltura do Paciente até o eventual trânsito em julgado da condenação, sem prejuízo de que o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná avalie a necessidade da decretação de prisão processual, em deliberação devidamente fundamentada” (fl. 2, e-doc. 15 – grifos nossos).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    8. A presente impetração está prejudicada.
    9. O paciente foi beneficiado com a concessão da ordem pelo Superior Tribunal de Justiça, portanto o habeas corpus está prejudicado. 
    10. Pelas mudanças processadas no quadro fático-jurídico após a impetração, julgo prejudicado o presente habeas corpus pela perda superveniente do objeto (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, art. 38 da Lei n. 8.038/1990 e art. 659 do Código de Processo Penal).
    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça nestes autos.
    Brasília, 4 de setembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora